Tribunal: STF
Processo: HC 246789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA, CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em 30.9.2024, em benefício de Moises Silveira Vasconcelos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 767.567/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.10.2021, pelo juízo da Trigésima Sétima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 0086811-23.2021.8.19.0001, às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e três dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por tratamento ambulatorial, pela prática do crime de roubo (caput do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18 de abril de 2021, por volta das 07h05min, no Aterro do Flamengo, próximo ao Morro da Viúva e ao Hospital Fernandes Figueira, Flamengo, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, uma bicicleta Specialized, cor branca rosada, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e um telefone celular Iphone 11, cor cinza, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), de propriedade da vítima Lavínia Rocha de Hollanda” (fl. 1, e-doc. 7).



    3. O Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em 3.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, para “aumentar a pena do Apelado para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, de reclusão, a serem cumpridos – cassada sua substituição por medida de segurança – inicialmente em regime semiaberto, e 04 DM” (fl. 4, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. ROUBO. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. 1. Reputar o apelado reincidente em nada ofende aos princípios da individualização da pena e do non bis idem. Muito ao reverso, sua aplicação evita tratar em vala comum pessoas desiguais. E não fosse só isso, sua constitucionalidade já foi declarada por nossa Corte Suprema, com reconhecimento de repercussão geral, na análise do Recurso Extraordinário 453.000/RS, raciocínio que lá vem sendo replicado desde então (RHC 203713 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 25-10-2021 PUBLIC 26-10-2021). 2. A imposição de medida de segurança ao semi-imputável não é automática, sendo, inclusive, considerada uma exceção, já que na maior parte das vezes – a presente – recebe pena corporal reduzida como sanção de suas condutas criminosas. A medida de segurança só lhe será imposta caso seja efetivamente comprovado por peritos que a perturbação mental pela qual passava no momento do crime possa vir a se tornar uma doença mental ou mesmo em havendo possibilidade de realização de tratamento curativo. O juiz, depois de formar sua convicção e condenar o réu, deve analisar o que é mais adequado à finalidade da sanção penal: se a pena (reduzida) ou a medida de segurança. Tendo recaído a escolha do Magistrado sobre a primeira, não há o que justifique no caso vertente também sua substituição, raciocínio que se mostrou extremamente benéfico se considerarmos a reincidência específica e as enfermidades. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0086811-23.2021.8.19.0001, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 767.567/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MOTIVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O magistrado, atendendo às circunstâncias do caso concreto e da necessidade social pode, dentro da livre convicção motivada, optar por apenas reduzir a pena aplicada ao semi-imputável, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança. 



    2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 168, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a pena de reclusão cominada em abstrato não é embaraço à imposição do tratamento ambulatorial, devendo o julgador ter como farol o laudo pericial, à míngua de provas da mesma natureza que assentem o contrário, conforme se extrai da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o laudo pericial constatou que ‘o periciado é portador de Retardo mental moderado, F71 da CID-10, Esquizofrenia paranoide, F20.0 da CID-10 e uso nocivo de múltiplas drogas, F19.1 da CID-10’, concluindo que ‘à época do fato, o periciado era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito e era parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento’, portanto, o caso amolda-se, perfeitamente, à hipótese do art. 98 do CP, mostrando-se de todo injustificada a cassação da substituição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “o perito recomendou, expressamente, que o paciente seja submetido a ‘tratamento psiquiátrico e multiprofissional ambulatorial’. A correta e justa aplicação da lei penal não se sujeita à análise estritamente jurídica, mas também epistêmica, afinal, dizer qual é a melhor resposta penal sob o ponto de vista psiquiátrico compete ao perito médico, e não, obviamente, aos atores do processo – juiz, promotor ou defesa –, de maneira que o tratamento ambulatorial, se recomendado pelos peritos, prefere à internação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o cárcere mostra-se absolutamente inadequado às pessoas com transtornos mentais (e ainda por cima portadores de tuberculose), colocando em xeque a integridade não apenas sua, mas dos demais presos. Impor a pena privativa de liberdade significa sujeitar o paciente a uma resposta mais gravosa do que a clinicamente indicada pela perícia, convertendo, em concreto, na imposição de pena cruel, olvidando a proscrição constitucional inserta no art. 5º, XLVII” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “o Superior Tribunal de Justiça indevidamente inovou quando da apreciação da impetração, in malam partem, pois a orientação assentada pelo E. TJRJ foi pela inadmissibilidade de se cumular a substituição da pena por medida de segurança com a redução da pena, havendo, entretanto, o STJ negado a ordem por entender que a avaliação quanto à cumulatividade compete ao magistrado, valoração essa que, todavia, o E. TJRJ não fez por entender excludentes as benesses” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer, em liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido em cumprimento ao acórdão da Quarta Câmara Criminal, e, no mérito, a concessão da ordem para restabelecer a substituição da pena privativa de liberdade pelo tratamento ambulatorial, nos termos do art. 98 do CP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa narrou que a condenação teria transitado em julgado em 25.8.2022 (fl. 3, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, o restabelecimento da sentença, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial.



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0086811-23.2021.8.19.0001, afastou a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, instaurado incidente de sanidade mental o apelado foi declarado semi-imputável por peritas judiciais, consoante se vê do laudo que consta do e-doc. 000236. É apontado como portador de esquizofrenia paranoide e leve retardo mental, além de fazer uso nocivo de múltiplas drogas. Dito isto, as experts sugeriram tratamento psiquiátrico e multiprofissional em regime ambulatorial.



    Ocorre que a imposição de medida de segurança ao semi-imputável não é automática, sendo, inclusive, considerada uma exceção, já que na maior parte das vezes – a presente, inclusive - recebe pena corporal reduzida como sanção de suas condutas criminosas. A medida de segurança só lhe será imposta caso seja efetivamente comprovado por peritos que a perturbação mental pela qual passava no momento do crime possa vir a se tornar uma doença mental ou mesmo em havendo possibilidade de realização de tratamento curativo, ou seja, o laudo de insanidade deve indicar como recomendável essa opção. Não é a hipótese. 



    Ao meu sentir, o juiz, depois de formar sua convicção e condenar o réu, deve analisar o que é mais adequado à finalidade da sanção penal: se a pena (reduzida) ou a medida de segurança. Tendo recaído a escolha do Magistrado sobre a primeira, não há o que justifique no caso vertente também sua substituição, raciocínio que se mostrou extremamente benéfico se considerarmos a reincidência específica e as enfermidades de Moisés. 



    Mantenho, assim, a redução imposta pelo sentenciante, mas casso sua substituição por medida de segurança, devendo a pena ora revista ser cumprida, diante da reincidência, inicialmente em regime semiaberto” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que manteve o afastamento da substituição da pena. O Relator assim concluiu:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A propósito, confira-se o seu teor: (...)



    O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o magistrado, atendendo às circunstâncias do caso concreto e da necessidade social pode, dentro da livre convicção motivada, optar por apenas reduzir a pena aplicada ao semi-imputável, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança. 



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Como visto na decisão agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o magistrado pode, dentro da livre convicção motivada, optar por apenas reduzir a pena aplicada ao semi-imputável, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança. Ademais, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Em reforço aos precedentes colacionados: (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 10).



    10. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que “A medida de segurança só lhe será imposta [ao réu] caso seja efetivamente comprovado por peritos que a perturbação mental pela qual passava no momento do crime possa vir a se tornar uma doença mental ou mesmo em havendo possibilidade de realização de tratamento curativo, ou seja, o laudo de insanidade deve indicar como recomendável essa opção” e concluiu que “Não é a hipótese”.



    Para afastar essa premissa e concluir que a pena privativa de liberdade deveria ser substituída por medida de segurança, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida inviável em habeas corpus. 



    Confira-se, por exemplo, decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no exame de controvérsia semelhante à espécie vertente:



    “Vale salientar que o Estado-Juiz não está adstrito às conclusões periciais. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de justificativa para conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, assegurando-se, tão somente, tratamento ambulatorial em unidade prisional adequada. 



    Com efeito, não é possível divergir dessa conclusão sem revolver de forma profunda o conjunto fático-probatório, providência inadmitida em habeas corpus. Assim, não é possível rever o acerto ou desacerto da valoração das provas periciais amealhadas com o fim de aferir a adequação da reprimenda penal ou a possibilidade de conversão da pena em medida de segurança. Em tais temas, prevalece o convencimento motivado das instâncias ordinárias. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício” (HC n. 121.247/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.6.2016).



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora